Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726908-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II AGRAVADO: LIARDINA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o comprovante de pagamento apresentado pela agravante é provisório, existindo expressa disposição em seu teor informando a possibilidade do mesmo ser cancelado durante o seu processamento. Por tal razão, intime-se a recorrente ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o comprovante definitivo do pagamento ou, alternativamente, proceder com o recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora